Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702039-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ADRIELEN SOUSA RODRIGUES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do pedido relativo à ilegitimidade, pois a matéria não está arrolada no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2025 18:29:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador